Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713832-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA PATRIOTA AGRAVADO: LUIZ FELIPE MOURA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA PATRIOTA contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n.o 0715400-77.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por LUIZ FELIPE MOURA LOPES, indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta corrente e veículos em seu nome, sob o fundamento de que cabe à devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável do patrimônio constrito. Decisão de ID 25587698, deferindo em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para levantar a restrição de circulação imposta sobre os veículos de titularidade do agravante. Intimado para contrarrazões, o agravado noticiou (ID 26392315) a perda do objeto do recurso em razão de acordo entabulado pelas partes nos autos de origem. Instado, o agravante confirmou a perda do objeto do presente agravo (ID 26535853). É o relato do necessário. Decido. Conforme noticiado foi protocolizado no juízo de origem, acordo firmado entre as partes, de parcelamento do débito, com o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor perseguido. Destarte, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva ao arquivamento do recurso em tela. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator